Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEITADA. AÇÃO. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS. CONSULTORIA. ÔNUS. PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. PERÍCIA. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido formulado em ação de cobrança com o fundamento de que não houve a prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do requerimento de novos esclarecimentos técnicos e das alegações finais; e (ii) saber se o autor desincumbiu-se do seu ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis para a instrução do feito, a aferição da necessidade de formação de outros elementos probatórios e a valoração da prova. O juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial.
4. As alegações finais não são consideradas de tramitação obrigatória para fins de contraditório e ampla defesa e é tratada pela doutrina e jurisprudência como uma prerrogativa conferida ao juiz, sendo irrelevante a vontade das partes.
5. É ônus do contratado demonstrar que tem valores a receber em decorrência da realização dos serviços de consultoria, pois este é um fato constitutivo do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 373 e 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727261-58.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.11.2022; TJDFT, ApCiv 0731842-37.2023.8.07.0015, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2024.